Tribunal: TJMT
Processo: 1040138-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040138-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0010-36 (VÍTIMA), LAURA FERNANDES DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 080.717.751-26 (INTERESSADO), DOUGLAS AGUIAR BRAGA - CPF: 068.536.832-77 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040138-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE: DOUGLAS AGUIAR BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão de indivíduo hipossuficiente, exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada para a concessão da liberdade provisória, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora, ao conceder a liberdade provisória, reconheceu a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), afastando o
periculum libertatis
.

4. A fiança, quando imposta a indivíduo sem capacidade financeira de cumpri-la, transmuda-se em barreira econômica ao exercício da liberdade já reconhecida, desvirtuando sua finalidade.

5. O Código de Processo Penal, em seu art. 350, estabelece a possibilidade de o juiz dispensar a fiança quando verificar a pobreza do réu, norma de conteúdo humanizador que impede a manutenção da prisão por motivo exclusivamente econômico, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida. Tese de julgamento: “Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão de réu considerado hipossuficiente, que teve sua liberdade provisória concedida, exclusivamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, devendo ser aplicada a regra do art. 350 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 326, 327, 328 e 350; CP, art. 155, § 4º, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 196750 / BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040138-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE: DOUGLAS AGUIAR BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Douglas Aguiar Braga
, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que lhe concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1014281-73.2025.8.11.0037.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Alega que o custodiado se encontra desempregado e em condições financeiras precárias, o que impossibilita o pagamento da fiança arbitrada, razão pela qual permanece recolhido exclusivamente pela ausência de recursos, o que configura constrangimento ilegal.

Ao final, requer a dispensa do pagamento da fiança, com a manutenção das demais medidas cautelares impostas.

A ação constitucional foi inicialmente apreciada pelo Desembargador plantonista, Rui Ramos Ribeiro, que, sem adentrar no mérito do pedido liminar, determinou apenas a requisição de informações à autoridade coatora.

Distribuído o feito na forma regimental, deferi o pedido de tutela liminar.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040138-38.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto desta impetração cinge-se à análise da legalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Segundo consta dos autos, no dia 10 de novembro de 2025,
Douglas Aguiar Braga
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Submetido à audiência de custódia, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Conforme argumenta a defesa, o custodiado é hipossuficiente e não detém condições financeiras de arcar com o valor fixado.

A análise dos elementos demonstra que a autoridade coatora, ao conceder liberdade provisória, reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, afastando, portanto, o
periculum libertatis
.

Diante desse quadro, a manutenção da custódia do paciente tem por fundamento exclusivo o inadimplemento da condição pecuniária.

Tal exigência, quando imposta a indivíduo que demonstra incapacidade financeira de cumpri-la, transmuda-se em barreira econômica ao exercício da liberdade já reconhecida, desvirtuando a finalidade da fiança.

O Código de Processo Penal estabelece mecanismos expressos para evitar que a pobreza se torne um fator de desigualdade processual, notadamente no que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade.

Nos termos do
art. 350 do Código de Processo Penal
, o juiz poderá
dispensar a fiança
quando verificar que o réu é
pobre
, sujeitando-o apenas às obrigações dos artigos 327 e 328 do mesmo diploma legal.

Trata-se de norma de conteúdo humanizador, que impede a manutenção da prisão
por motivo exclusivamente econômico
, em observância aos princípios da
igualdade
, da
razoabilidade
e da
dignidade da pessoa humana
. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
A fiança não pode ser usada como ‘taxa’ para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP
” [STJ. RHC 196750 / BA. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 22/10/2024. DJe: 28/10/2024].

A propósito, o parecer da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal converge integralmente com esta análise, ao afirmar que “
há indícios de que não se trata de pessoa abastada, haja vista ter declarado, em seu interrogatório extrajudicial, ser estudante e não auferir qualquer renda. Ademais, Douglas Aguiar Braga permaneceu no cárcere mesmo após ter sido concedida a liberdade provisória mediante fiança, o que denota que realmente não dispunha da quantia necessária para saldar o encargo e que o valor foi arbitrado em patamar desproporcional à sua condição econômica
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
dispensar

Douglas Aguiar Braga
do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares diversas da prisão, fixadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025